Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722554-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRACEMA FERREIRA LIMA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0707120-83.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade assim como as preliminares de incompetência absoluta do Juiz e ilegitimidade passiva do ora agravante bem como a prejudicial de mérito de prescrição; fixou os pontos controvertidos e deferiu pedido de realização de perícia contábil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste acerca do possível não conhecimento do agravo no que se refere aos pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor bem como da inversão do ônus da prova. Tendo em vista o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e possível falta de interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 16:25:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador